Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718747-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A.D.J.D.S. REPRESENTANTE LEGAL: A.D.S. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão de ID 156487258, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência n. 0707662-39.2023.8.07.0020, ajuizada por A.D.J.D.S. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por A.D.J.D.S., representado(a) por seu pai, A.D.S., na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a) de fl. 3, constante na inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte pediátrico, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE. [...] (ID 156487258 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante sustenta que em nenhum momento a recorrida deixou de ser atendida ou receber a devida assistência médica, não sendo possível alegar falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços em discussão. Assevera que de forma diversa ao decidido pelo Juízo de origem, os custos da internação da beneficiária não podem ser imputados à agravante em razão da verificação da carência contratual não cumprida quando da necessidade da internação da menor. O recorrente destaca que a usuária realizou inúmeros exames e tudo quanto necessário ao diagnóstico, tratamento imediato e estabilização da paciente, contudo, a internação demandava uma carência contratual e legal diversa, que deveria ser respeitada. Informa que exigir o cumprimento de carência não pode ser visto como um ato ilícito, e que na época do ocorrido a agravada contava apenas com 101 (cento e um) dias, dos 180 (cento e oitenta) dias de carência estabelecidos contratualmente; e que antes do transcurso do referido prazo, o plano da recorrida se equipara ao ambulatorial, sem direito a internação. Pontua que nos termos da previsão da Lei 9656/98, que regulamenta a atividade das operadoras de planos de saúde, a autorização para a realização de internação hospitalar só pode ser disponibilizada por qualquer operadora atuante no país, após o cumprimento do prazo carencial respectivo (180 dias). Complementa descrevendo que as cláusulas contratuais firmadas entre as partes também estão de acordo com as previsões do Código de Defesa do Consumidor, se revestindo da mais absoluta legalidade e observando o necessário equilíbrio entre as partes. Aduz que a decisão judicial recorrida vai de encontro às disposições legais, contratuais e à própria jurisprudência majoritária. Argumenta, ainda, que [...] a Resolução no 13, de 03/11/1998, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, definiu a cobertura que as Operadoras de Planos de Saúde estão obrigadas, quando o usuário se encontrar em cumprimento de carência contratual, ressaltando que A COBERTURA DO PLANO HOSPITALAR SE EQUIPARA A DO PLANO AMBULATORIAL, NOS CASOS DE EMERGÊNCIA, OU SEJA, RESTRINGE-SE AO ATENDIMENTO DE 12 HORAS [...] Salienta a existência do perigo de irreversibilidade da medida. Ressalta que pelo demonstrado nos autos a conduta da operadora foi correta, não sendo possível falar em qualquer condenação em nome da agravante em razão da negativa da internação está vinculada à carência não cumprida, devendo ser revogada a antecipação dos efeitos da tutela deferida em favor da agravada. Informa estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona julgados corroborando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 47048802). Em se de contrarrazões ao agravo de instrumento a agravada pugnou pelo não provimento do recurso (ID 47855687). A agravante ainda interpôs agravo interno da decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo, argumentando no mesmo sentido relatado quanto ao agravo de instrumento. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática anterior para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento na forma pleiteada (ID 47865742). Em sede de contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada apenas deu ciência do trâmite (ID 49788926). Verificada a prolação de sentença no processo originário (ID origem 167278525), julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora agravada. Preparo regular (ID 46761352). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 03/08/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID origem 167278525), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora agravada, confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida e combatida pelos recursos aqui analisados. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno em tela, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e o AGRAVO INTERNO interpostos. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator